Tribunal: TJMT
Processo: 1001007-66.2025.8.11.0029
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001007-66.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS GUIMARAES FERREIRA - CPF: 902.795.301-53 (APELANTE), FLAVIO LEONARDO SANTANA SILVA - CPF: 356.724.268-75 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE LOURENCO DE SOUZA - CPF: 024.916.551-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA HASS - CPF: 594.955.531-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 147, §1º, DO CÓDIGO PENAL).
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. REGISTRO IMEDIATO DA OCORRÊNCIA E REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INVIABILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TEMA 983 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROVIDÊNCIA JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, §1º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, bem como, ao pagamento de indenização mínima correspondente a 01 (um) salário-mínimo.

II. Questões em discussão:

2. Há três questões em discussão, saber se: (I) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; (II) verificar a possibilidade de afastamento da indenização mínima fixada a título de danos morais; e (III) analisar o pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, relatório policial e demais elementos produzidos nos autos.

4. A autoria foi comprovada pela narrativa firme e coerente da vítima, prestada nas fases inquisitorial e judicial, a qual relatou que o apelante exibiu arma de fogo e afirmou que mataria
ambos, caso
ocorresse a separação, circunstância apta a gerar temor real e fundado.

5. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos de convicção, como o registro imediato da ocorrência e o requerimento de medidas protetivas de urgência.

6. O delito de ameaça é crime formal e se consuma com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave capaz de incutir temor na vítima, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal anunciado.

7. A fixação de indenização mínima por danos morais mostrou-se legítima, uma vez que houve pedido expresso na denúncia, sendo prescindível instrução específica para comprovação do dano moral em delitos de violência doméstica, por se tratar de dano presumido (
in
re

ipsa
).

8. O pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais não comporta conhecimento, por ausência de interesse recursal, haja vista que tal benefício já foi expressamente concedido pelo Juízo sentenciante.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos de prova.”

“O crime de ameaça consuma-se com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave apta a causar temor à vítima, independentemente da efetiva intenção de concretização do mal anunciado.”

“O registro imediato da ocorrência e o requerimento de medidas protetivas de urgência constituem elementos aptos a reforçar a credibilidade da narrativa da ofendida.”

“Em crimes abrangidos pela Lei Maria da Penha, havendo pedido expresso da acusação, é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais, independentemente de instrução probatória específica, por se tratar de dano moral presumido.”

“Não há interesse recursal quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais quando tal providência já foi deferida na sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 147, §1º; CPP,
arts
. 387, IV, e 804; Lei nº 11.340/2006; LC nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2616759 DF 2024/0142977-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2024)
;

(TJMT - 0008981-11.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025);

(TJMT - 1000429-49.2023.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)
;

(TJMT - 1007038-79.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025)
;

(TJMT - 1000151-54.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo réu
JOSÉ CARLOS GUIMARÃES FERREIRA,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana-MT,
que o condenou à pena
de
02 (dois) meses de detenção
, em regime aberto,
pela prática do delito previsto no
art.
147, §1º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, bem como, ao pagamento de
01 (um) salário-mínimo
,
vigente na data dos fatos.

Em suas
razões recursais,
a Defensoria requereu
a
absolvição
do apelante, por
insuficiência probatória,
invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugnou pelo
afastamento da condenação a título de reparação por danos morais
e a
suspensão da exigibilidade das custas processuais
(ID n. 371048896).

Em
contrarrazões,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (ID n. 371048901).

A Douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
conhecimento parcial do apelo
e, n
a parte conhecida, pelo
desprovimento
(ID n. 373172352).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, visto que o recurso não se submete à revisão e intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC nº 80/94, da respectiva data.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Extrai-se da denúncia que (ID n. 371048442):

“Inicialmente, restou apurado que a ofendida e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente vinte anos.

Segundo consta dos autos, após descobrir episódios de infidelidade por parte do denunciado, a vítima manifestou o desejo de se separar. Desde então, ele passou a proferir agressões verbais contra ela.

Na data dos fatos, ao tomar conhecimento de uma nova traição e reiterar seu pedido de separação, o implicado, que possui uma arma de fogo na residência, apoderou-se do objeto, trancou a porta da cozinha, posicionou a arma inicialmente sobre a própria perna e, em seguida, sobre a mesa, afirmando: “Isso aqui é para nós dois”. Posteriormente, declarou que mataria a ofendida e, depois, tiraria a própria vida.

Temerosa por sua vida, a vítima buscou dialogar e propôs um acordo, conseguindo assim abrir a porta da cozinha e sair da residência. Na sequência, dirigiu-se até a delegacia, onde registrou o boletim de ocorrência nº 2025.56412 e solicitou medidas protetivas de urgência.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência JOSE CARLOS GUIMARAES FERREIRA, como incurso nas sanções do artigo 147, §1º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, de modo que o denunciado seja citado para responder à acusação por escrito, processado e ao final condenado, tudo em conformidade com o devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas.

Por fim, requer, por ocasião da prolação da sentença, a fixação de indenização à vítima no valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.”

Após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime previsto
no art. 147, §1º, do Código Penal, fixando-lhe a pena de
02 (dois) meses de detenção, em regime aberto.

A Defensoria busca a absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

O recurso não merece acolhimento.

A
materialidade delitiva
se encontra comprovada por meio do
Auto de Prisão em Flagrante (ID n. 371048418), do Boletim de Ocorrência nº 2025.56412 (ID n.
371048419),
do Relatório nº 2025.12.5369 (ID n. 371048437), aliado ainda aos depoimentos colhidos em
ambas as fases processuais.

Quanto à
autoria,
o acusado
José Carlos Guimarães
Ferreira
,
na fase extrajudicial fez uso do seu direito constitucional ao silêncio e, em juízo,
negou ter co
metido os fatos
. Vejamos:

“(...) José:
É assim, doutor,
é
, no dia, no dia da delegacia eu não quis falar nada porque tudo o que eu falasse não ia adiantar, né. Porque que falaram para mim que valia era a palavra dela. Eu
tava
em casa e ela chegou né. Chegou nervosa,
mandando eu
embora. Eu falei: "Mas como que eu vou embora? A casa é minha". Aí ela falou: "Não, você vai embora agora". Aí eu falei: "Mas

não, daqui eu só vou sair quando eu morrer". Que dizia assim que todo mundo um dia vai morrer, né
.
Aí ela
: "
não
,

v
ocê vai embora agora
.
" Eu falei: "Não, eu vou ficar, eu
tô
na minha casa, vou embora para onde?" Entendeu
.
Falei ainda, a única coisa foi assim,
os
incomodados que se retira, não
tô
fazendo nada de errado. Inclusive eu
tava
até sem camisa e ficamos por ali. Tivemos um
discur
..., é,
assim, eu no momento todo eu só ficava
r
indo isso porque assim era uma foi estilo uma fofoca. Aí de
repente ela
entrou no carro e saiu. Aí quando é fé que não que eu vi, chegou, chegou
dois policiais
, chegou o delegado e o e um policial. Aí
:

"
você quer o José Carlos?
"
Sim. Aí falou: "Cadê a arma?" Eu falei: "Mas que arma? Não tenho arma.
"
Fale
i que
pode procurar
, passei o
tempo todinho rindo porque assim eu
não tinha feito nada. Até eu não acreditava
, acreditava
que
tava
tudo OK. Aí eu
perguntei

pro
os policiais para mas qual a situação? O que que
tá
acontecendo comigo? Parece pelo jeito eu tomei, eu tomei, tomei, eu
to
meio ferrado.
Eles falo
bem
assim
:

"
Tá
.
O
pobre
ma
é sério, tem
uma denúncia gravíssima
com
você
"
.

Ai

tinha até dois funcionários nossos, né
.
Só que nessa hora todo mundo sai fora, né
.
Aí o delegado procurou: "Vocês viram alguma coisa?" "Não, não vi de nada, não sei de nada, não quero me meter nesse problema". Aí o delegado falou desse jeito, "Ó, já que não tem ninguém para falar por você, vamos ter que reter você em fragrante". Aí eu falei: "Mas eu não fiz nada". Portanto, eu fui, entrei na viatura porque
aquilo lá, a ficha
não tinha caído. Eu
tava
o tempo todo achando que aquilo lá era uma era uma queixa qualquer, que que eu
não tinha feito nada
,
nada. Aí chegou lá, o delegado virou e
falou
assim: "
Ó
, sinto muito, mas que seu
cas
o
tá
complicado
".
Aí que foram me explicar. Não, a eu não tinha assim, eu
eu
tenho noção quanto o quanto seria grave se eu tivesse realmente a arma e tivesse apontado
pra
mulher. Só que eu não
fiz

nada disso, nada disso. Portanto, na delegacia eu preferi ficar calado, porque o
que eu falasse não ia adiantar nada, que eu não fiz nada, nada, nada, nada, nada. Eu

tava
simplesmente eu
tava
cansado, com a perna doendo, que eu tinha roçado uma beira de cerca, que eu não gosto de ficar parado. E aí eu o tempo todinho a minha ficha só foi cair, realmente que eu
tava
numa enrascada sem ter cometido nada. Hora
que o delegado fal
ou, isso já era
umas 8 horas da noite mais ou menos
n
a
delegacia,
o delegado falou assim agora só
,
eu não
, o
tipo desse tipo de crime é só com
,
é só o juiz para ver se vai ter uma fiança, alguma coisa, porque esse crime é grave. Aí que chegou
à
advogada, falou para mim: "Não, você tá sendo acusado uma acusação grave". Mas eu falei: "Doutora, mas eu não fiz nada, não fiz nada, nada, nada. Isso não, isso não pode. Eu
tô
sendo acusado injustamente
"
. É só isso que eu tenho para falar.

Juiz:
Sim, o senhor falou que
tava
na casa, no trabalho.
É
, o senhor trabalha de quê?

José:
Não é assim, ó. Não é o trabalho. É porque nós temos uma chácara também, temos terreno. Aí muitas vezes assim, eu tenho um problema na perna, né, assim, ele assim, só que eu tenho que exercitar, não pode. Eu tenho que assim andar muito que é problema no quadril, né
.
Então tem que exercitar muito. E muitas vezes eu não
tô
fazendo nada, eu pego a
foice
, vou roçar uma beira de cerca,
pego
uma
enxada
, vou limpar algumas plantas. Aí quando eu não tenho nada para fazer na rua, eu fico o tempo todo mexendo numa coisa e noutra. Mas assim, é
pra
gente mesmo, assim,
pro
que eu preciso exercitar, exercitar o corpo.

Juiz:
Sim.
É
, na casa no dia dos fatos,
tava
quem? Além do senhor, a dona Maria
.
José:
Ó, tinha dois funcionários lá para cima, só que assim, eu nem vou envolver esses porque assim, eles não concordaram para ficar de parte de ninguém, que
eles falou
que quer
tá
fora,

eles
quer

tá
neutro, porque
, é,
esse ele não vai falar nem que sim, nem que não. Então,
que portanto
foi quando ficou sério para mim o problema foi porque ninguém quis falar nada, nem do lado um e nem do lado do outro, né
. (...)
Defensora:
É, sim, excelência
.
José
, é,
sobre a arma, quando a polícia chegou,
é
, o senhor tem essa arma? Ela confirmou hoje aqui que o senhor teria ameaçado ela com a arma
.
José:
Doutora, é
, eu não tenho essa arma. Inclusive, quando que nem eu expliquei, quando a polícia chegou que falou bem assim: "
É
, pega a arma
"
. Eu comecei a rir, eu falei: "Mas que arma?
"
.
Eles
:

"
pega a arma." Eu falei: "Não, vocês podem entrar
".
Aí até meu carro
tava

pro
lado de fora. Falei: "Quer olhar no meu carro?" Já fui. Entendeu
.
Então assim, até eu fiquei surpreso. Eu comecei,
como
tô
explicando, eu comecei foi rir assim, não era p
or
um abuso, mas assim, uma coisa que eu não tinha, eu não devia aquilo. Eu não tenho essa arma, eu não tinha essa arma, eu não ameacei
. (...)”
(Fase Judicial – R
éu José Carlos Guimarães Ferreira - Relatório de mídia - ID n.
371048890)

Por seu turno, na fase policial,
a vítima
Maria de Lourdes Soares da Silva

narrou

que
, após descobrir uma traição, iniciou
uma discussão com o apelante, ocasião em que ele passou a agredi-la verbalmente. Diante disso, a vítima manifestou o desejo de se separar, momento em que o apelante se apossou de uma arma de fogo e a ameaçou, dizendo:
“isso aqui é para nós dois”
, bem como, afirmando que a mataria e, em seguida, tiraria a própria vida,
conforme se observa do termo de declarações de ID n.
371048410
.

Em Juízo, a vítima ratificou o depoimento prest
ad
o na fase inquisitória,
consignando que:

“(...) Promotora:
Isso aconteceu? Como é que foi naquele dia? que a senhora pode contar
pra
gente.
Maria:
Então, naquele dia eu
tava
fora da cidade. Quando eu cheguei, eu já cheguei vendo uma prova de traição dentro da minha casa. Aí a gente começou a discutir por conta dessa traição. E eu falei para ele, eu falei para ele, ó, desocupa minha casa agora. Eu não quero ver você na minha casa. Aí ele começou a gritar, a
querer me
bater.
É
, deu
um puxão
no meu cabelo e eu peguei e falei: "Ó, é melhor a gente sentar, conversar e você sair da minha casa, porque eu não vou aceitar traição, não é a primeira vez, entendeu, que ele faz isso comigo." E aí a gente entrou em briga e em discursão, em troca de tapa, na verdade. Aí foi a hora que eu fui
na
delegacia e dei parte dele. Aí gerei uma Maria da Penha contra ele.

Promotora:
Ele pegou uma arma de fogo naquele dia para ameaçar a senhora?

Maria:
Sim.
Promotora:
Como que foi sobre essa ameaça com a arma?

Maria:
Não, ele só falou que se fosse para a gente se separar, ele ia tirar a minha, ele ia tirar a vida dele e a minha também.
Promotora:
E ele chegou a apontar arma
pra
senhora?

Maria:
Não, mas ele tinha arma.

Promotora:
Mas ele mostrou a arma
pra
senhora
? Maria:
Sim.
Promotora:
E falou que iria tirar
, é,
a vida de vocês dois
? Maria:
Isso.

Promotora:
Depois vocês chegaram a se separar, aconteceu mais algum episódio?

Maria:
Sim, a gente se separou e agora a gente estamos junto de novo
, a
gente voltou.

Promotora:
Uhum
. E aconteceu mais algum episódio de violência ou ameaça?

Maria:
Graças a Deus não
,
tá
ótimo.

Tá
uma vida abençoada, sinceramente.

Promotora:
E a senhora nesse dia ficou
, é,
com medo mesmo de que ele poderia fazer alguma coisa?
Maria:

Quem que não fica amiga
, l
ógico.
Defensora:
Maria
, n
esse dia a polícia chegou a prender a arma?

Maria:
Não
.
Defensora:
Não
?
Como que foi
?
A
polícia chegou, ele já
tava

na
,
ele
tinha saído. Como que foi?

Maria:
Ó, realmente a polícia veio aqui e eu não
tava
, ele
tava
, mas a polícia não achou a arma.

Defensora:
E a senhora foi no mesmo dia na delegacia?

Maria:
Na mesma hora.

Defensora:
Na mesma hora, né
.

Tá
certo. E qual que era essa arma? A senhora sabe? O modelo?

Maria:
Amiga, eu não entendo muito de arma não, porque eu sou péssimo, mas é uma pistola
. (...)”

(negritei) (Fase Judicial - Vítima
Maria de Lourdes Soares da Silva

- mídia audiovisual – ID n.
371048888)

Em juízo, a testemunha
Paulo Henrique Lourenço de Souza
,
policial civil, afirmou que atendeu a ocorrência, ocasião em que a vítima relatou, na delegacia, ter sido ameaçada pelo apelante com o uso de arma de fogo, esclarecendo, ainda, que, apesar das diligências realizadas, o armamento não foi localizado, conforme se depreende da mídia audiovisual de ID n.
371048889.

Da análise detida dos elementos de prova produzidos nos autos, verifica-se que a negativa apresentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório.

Em sentido oposto, a versão apresentada pela vítima mostrou-se firme, coerente e harmônica nas fases inquisitorial e judicial, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique eventual interesse em incriminar falsamente o apelante.

A ofendida relatou, de forma segura e consistente, que, durante uma discussão, o apelante, seu companheiro, exibiu uma arma de fogo e
proferiu ameaças de morte contra ela e contra si próprio.
Declarou, ainda, que
sentiu efetivo temor de que as ameaças fossem concretizadas,
razão pela qual procurou imediatamente a autoridade policial e requereu a concessão de medidas protetivas de urgência.

Ademais, o requerimento de medidas protetivas de urgência formulado pela vítima (ID n. 371048410 - pág. 13/14) reforça a gravidade do contexto narrado, pois evidencia tanto o temor provocado pela ameaça quanto a fundada preocupação da ofendida com a possibilidade de novas e mais graves represálias por parte do apelante, circunstâncias que justificaram a pronta intervenção estatal.

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, configura-se quando o agente, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, promete causar à vítima mal injusto e grave. Trata-se de delito formal, que se consuma
no momento em que
a ameaça chega ao conhecimento da vítima, sendo desnecessária a real intenção do agente de concretizar o mal anunciado,
bastando que a promessa seja idônea a incutir temor e abalar a tranquilidade psíquica da ofendida.

Nesse contexto, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo em delitos praticados no âmbito domést
ico e familiar, nos quais, em regra, a conduta ocorre longe da presença de testemunhas.

Nessa linha intelectiva, assim é a jurisprudência da Corte Cidadã:

“(...) 4. A palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica. (...)”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2616759 DF 2024/0142977-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2024)

Comungando do mesmo entendimento, assim decidiu esta Corte de Justiça:

“(...) “1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e respaldada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica. 2. A existência de medida protetiva e o registro imediato do boletim de ocorrência reforçam a credibilidade da narrativa da ofendida.””

(
TJMT -
0008981-11.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
P
ublicado

no DJE 12/09/2025)

“(...) Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso. (...)”

(
TJMT -
1000429-49.2023.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

Dessa forma, diante da firmeza e coerência das declarações da vítima, que relatou ter se sentido ameaçada pelo apelante e demonstrou temor real de sofrer mal injusto e grave, não há que se falar em ausência de provas quanto à materialidade e à autoria delitivas. A palavra da ofendida, em sintonia com os demais elementos dos autos, mostra-se suficiente para sustentar o édito condenatório, sobretudo em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, nos quais,
via de regra
, a prova testemunhal direta restringe-se à narrativa da própria vítima.

Portanto, diante do conjunto probatório produzido nos autos, não há dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de ameaça imputado ao apelante, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória.

De outro
norte
, a Defensoria pleiteou o
afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Tal pretensão não merece provimento.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
“fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 983, consolidou o entendimento de que, nos crimes praticados no âmbito da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), havendo pedido expresso na denúncia ou nas alegações finais, não há necessidade de instrução probatória específica para comprovação do dano moral, por se tratar de dano presumido.

Comungando do mesmo entendimento, assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

“(...) 4. Nos termos do Tema 983 do STJ, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, por se tratar de dano in
re

ipsa
.”

(
TJMT -
1007038-79.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025)

“(...) O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in
re

ipsa
), sendo possível a fixação de indenização mínima desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória. (...)”

(
TJMT -
1000151-54.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

No caso em análise, observa-se da denúncia oferecida pelo Ministério Público que há pedido expresso de fixação na condenação a título de indenização pelos danos causados, em consonância com os Enunciados nº 14 e 14-A, das Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Vejamos:

“14 - A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

14-A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”

Importa anotar, ainda, que conforme assentado no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é
in
re

ipsa
, ou seja, presume-se pela própria ocorrência do fato delituoso, sendo desnecessária a produção de prova pericial ou documental para a sua comprovação.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de
reconhecimento da hipossuficiência do apelante, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais,
verifica-se a ausência de interesse recursal, porquanto tal providência já foi determinada pelo Juízo de primeiro grau ao sentenciar, nos seguintes termos:
“
condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804 do CPP. Entretanto, tendo sido assistido pela Defensoria Pública, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita e suspendo a exigibilidade de tal ônus”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado em favor de
Jose Carlos Guimaraes Ferreira
, mantendo

incólume
a
sentença
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026